Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. INFARTO DO MIOCÁRDIO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE LEITOS. GRAVIDADE CONSTATADA À ÉPOCA DOS FATOS. CATETERISMO. INTERNAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO ESSENCIAL. MELHORA DO QUADRO CLÍNICO. IRRELEVÂNCIA. LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. NÃO INCLUSÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PONDERAÇÃO. UNIVERSALIDADE DO ATENDIMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS Á VIDA E À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Os serviços e ações de saúde foram regulamentados pela Lei no 8.080/90, cuja essencialidade foi ratificada em seus arts. 2o, § 1o, e 3o, parágrafo único: “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” e “dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.”
3. O direito líquido e certo é aquele que pode ser evidenciado mediante com prova documental das alegações trazidas na petição inicial. Deve ser aferido de plano, sem necessidade de dilação probatória, que é incompatível com o rito do mandado de segurança e com a natureza do direito pleiteado (art. 6o a Lei no 12.016/2009).
4. O direito do impetrante à internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e o risco à saúde ficaram suficientemente demonstrado pelo relatório de evolução de sintomas relacionados, onde constam sintomas de infarto do miocárdio, a admissão no Hospital Regional de Brazlândia por esse motivo e a ausência de leitos para fins de internação imediata. Além disso, o cateterismo necessário foi agendado para quase um mês após o ingresso na rede pública de saúde.
5. A teoria da reserva do possível, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista administrativo, não exime o Estado de fornecer leitos para os casos de urgência. Diante do caráter fundamental do direito à saúde, que se relaciona diretamente à vida, eventuais contingências do poder público não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade na prestação do serviço de saúde, especialmente quando se trata de internação em UTI. Precedentes.
6. A existência de lista de espera para internação em leitos de UTI, instituída pela Portaria no 41, de 30 de agosto de 2006, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não justifica a negativa de atendimento imediato, para os casos de risco à saúde, situação constatada pelo hospital regional. O princípio da isonomia deve ser ponderado com a garantia da universalidade do atendimento de saúde e com os direitos fundamentais à vida e à saúde, núcleos intangíveis que são do mínimo existencial da pessoa humana.
7. Mandado de segurança conhecido. Liminar deferida em parte confirmada. Segurança concedida.